Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721493-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUZIA DE ARAGAO CARDOSO DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Trata-se de recurso no qual se discute a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. na demanda em que são analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em decisão proferida em 26/08/2020 pelo E. Desembargador Ângelo Canducci Passareli, Relator do IRDR 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, nos seguintes termos: “(...) Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: ‘Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)’. (...)” (Grifei) Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no citado incidente, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento final da controvérsia. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator